Tribunal: TJMT
Processo: 1025965-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025965-43.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILZA COELHO GERMINARI - CPF: 531.259.591-87 (IMPETRANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE TELETRABALHO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES TJMT/OE N. 06/2023 E N. 07/2023. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO FORMALIZADO COM ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA E DO JUIZ DIRETOR DO FORO. INCONSISTÊNCIAS NA FREQUÊNCIA FUNCIONAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidora, visando à concessão judicial de
teletrabalho em condição especial
.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber:
(i)
se o indeferimento administrativo da condição especial de teletrabalho violou direito líquido e certo da impetrante;

(ii)
se a documentação apresentada satisfaz os requisitos formais exigidos pelas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023;
(iii)
se o quadro de saúde da impetrante, embora relevante, autoriza a concessão da ordem independentemente do cumprimento dos requisitos normativos;

(iv)
se há ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção judicial pela via mandamental.

I
II. Razões de decidir

(i) O mandado de segurança exige demonstração, mediante
prova pré-constituída
, de direito líquido e certo (CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009); (ii) A impetrante
não comprovou o cumprimento dos requisitos regulamentares indispensáveis ao teletrabalho
, notadamente a elaboração conjunta de plano de trabalho e a anuência da chefia imediata e do Juiz Diretor do Foro (Resoluções TJMT/OE n. 06/2023, art. 23; n. 07/2023, art. 5o); (iii) O controle jurisdicional, em sede mandamental, não autoriza a substituição do juízo técnico-administrativo quando ausente flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo

Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de teletrabalho como condição especial de trabalho no âmbito do Poder Judiciário submete-se ao cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, especialmente a apresentação de plano de trabalho e a anuência da chefia e do Juiz Diretor do Foro;

2. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, de direito líquido e certo, ainda que a situação médico-psicológica da servidora recomende especial atenção administrativa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Resoluções TJMT/OE n. 06/2023, art. 23, e n. 07/2023, art. 5o

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Nilza Coelho Germinari,
servidora pública estadual, em face de ato reputado ilegal e abusivo atribuído à
Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e do
Juiz Diretor do Foro de Brasnorte
, consubstanciado no indeferimento administrativo do pedido de solicitação de condição especial de trabalho, na modalidade de teletrabalho, formulada nos autos administrativos
Condição Especial de Trabalho n. 1/2024 – CIA n. 0078773-76.2023.8.11.0000
.

Narra que se trata de Serventuária da Justiça, Distribuidora, Contadora e Partidora – DCT, lotada no setor de distribuição da Comarca de Brasnorte, que foi diagnosticada com problemas psicológicos.

Seguiu relatando, que em razão do falecimento do seu ex-marido, vitima de suicídio, e de assedio moral no ambiente de trabalho, que resultou em vários processos administrativos, além de problemas financeiros graves, desenvolveu doença psiquiátrica, e por isso, solicitou a possibilidade de realizar as atividades laborais em regime de home office, visando preservar sua saúde mental e desempenhar as funções com eficiência.

Sustenta que, embora tenha instruído seu pedido administrativo com laudo médico recomendando o afastamento de ambientes de tensão e a adoção do trabalho remoto, a Administração teria indeferido a solicitação de modo arbitrário, sem observância do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e art. 196).

Aduz, ainda, que a negativa administrativa foi formalmente imotivada e desconsiderou a suficiência da prova documental apresentada, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Acrescenta que seu pedido se ampara na
R
esolução TJMT/OE n. 07/2023
, que prevê a possibilidade de concessão de teletrabalho a servidores acometidos por doenças graves, sem exigência de produtividade adicional e independentemente do limite numérico de teletrabalhistas da unidade.

Forte em tais argumentos requer a ordem mandamental para implementação imediata do teletrabalho.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão de ID n. 239997693.

Contra a decisão a impetrante interpôs agravo interno, que restou desprovido pelo Colegiado nos termos do acórdão de ID n. 271079381.

Em seguida interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido conforme decisão de ID n. 310193392.

Prestando informações, a
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

aduz que a decisão administrativa observou estritamente a normatividade interna e que não há direito líquido e certo a ser reconhecido.
(ID n. 243523662)

O
Ministério Público
, por meio de parecer da eminente Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues De Barros
, manifestou-se pela
denegação da segurança
(ID 283029374)

É o relatório.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de
mandado de segurança cível
(Processo n. 1025965-43.2024.8.11.0000), impetrado por
Nilza Coelho Germinari
, servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de
Distribuidora, Contadora e Partidora (DCT)
na Comarca de Brasnorte, em face de ato atribuído à

Presidente deste Sodalício,

consubstanciado no
indeferimento do pedido de condição especial de trabalho, na modalidade de teletrabalho
,
formulado nos autos administrativos
Condição Especial de Trabalho n. 1/2024 – CIA n. 0078773-76.2023.8.11.0000
.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado limita-se a aferir se o indeferimento administrativo do pedido de
condição especial de trabalho na modalidade de teletrabalho
, formulado pela impetrante constitui ato ilegal ou abusivo capaz de violar direito líquido e certo amparável pela via estreita do mandado de segurança.

Como cediço, a garantia constitucional inscrita no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como a disciplina do art. 1o da Lei 12.016/2009, condicionam a tutela mandamental à comprovação
inequívoca e pré-constituída
do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível dilação probatória ou suprimento posterior de elementos essenciais.

No caso em pauta, a impetrante pretende o reconhecimento judicial de um alegado direito ao
teletrabalho
, calcado em quadro de fragilidade psicológica e emocional, acompanhado de laudos médicos e narrativas pessoais que, embora relevantes sob o prisma humanitário e administrativo,
não afastam a necessidade de estrita observância das normas regulamentares internas disciplinadoras do teletrabalho
.

A concessão de regime remoto no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso não decorre de mera liberalidade nem de vontade unilateral do servidor. Ao revés, está integralmente condicionada às exigências procedimentais estabelecidas na
Resolução TJMT/OE n. 07/2023
, a qual instituiu condições especiais de trabalho a magistrados e servidores que apresentem deficiência, necessidades especiais ou doença grave.

Nos termos expressos do
art. 5o
da mencionada Resolução, para o exercício de atividade em regime de teletrabalho em condição especial, deve o servidor apresentar: (i)
Plano de trabalho
contendo descrição pormenorizada das atividades a serem desempenhadas e a produtividade diária a ser alcançada; (ii) Tal plano deve ser
elaborado conjuntamente com a chefia imediata
; (iii) e deve, ainda, contar com a
anuência do Juiz Diretor do Foro
, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas (§3o).

O sistema normativo local também exige, consoante art. 23 da
Resolução TJMT/OE n. 06/2023
, que o plano de trabalho seja formalmente validado para fins de teletrabalho.

Nesse contexto, analisando o fundamento do ato administrativo impugnado, da leitura exaustiva dos autos administrativos – inclusive da
Decisão da Presidência n. 1.462/2024

– verifica-se que o indeferimento do pedido da servidora
fundou-se justamente na ausência dos documentos essenciais previstos na regulamentação
, sobretudo:

1.

Inexistência de plano de trabalho
elaborado em conjunto com a chefia imediata;

2.

Ausência de anuência do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte
, autoridade que registrou não possuir relação de subordinação funcional com a servidora, haja vista seu afastamento desde 11/2022;

3.

Inconsistências nos registros de frequência funcional
da impetrante entre novembro/2022 e março/2024, conforme apontado em informação técnica do Departamento de Gestão de Pessoas e,

4.

Inobservância de outros requisitos complementares previstos nas Resoluções no 06 e no 07/2023.

As informações prestadas pela autoridade coatora, por meio do
Ofício n. 1552/2024-PRES
, confirmam integralmente esses fundamentos, deixando claro que a negativa não se baseou na desconsideração das condições de saúde da servidora, mas sim na
impossibilidade jurídica e procedimental de conceder teletrabalho sem a documentação mínima obrigatória
, impossibilidade esta reforçada pela chefia local e pelos órgãos de gestão de pessoas.

Assim, o ato administrativo impugnado encontra-se formalmente motivado, materialmente aderente às normas internas e revestido de razoabilidade, não havendo qualquer elemento que evidencie arbitrariedade, desvio de finalidade, perseguição funcional ou afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública (CF, art. 37, caput).

O mandado de segurança não constitui instrumento de intervenção judicial apto a substituir o juízo técnico-administrativo (
acto interna corporis
) na gestão de recursos humanos do Tribunal, sobretudo quando a própria resolução interna estabelece requisitos formais indispensáveis, cuja inobservância é incontroversa nos autos.

Ainda que a impetrante enfrente quadro de significativa vulnerabilidade psicológica — circunstância que recomenda especial atenção e proteção por parte da Administração —, tal situação não possui o condão de dispensar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares específicos, nem de, por si só, converter a pretensão em direito líquido e certo

Também este Órgão Especial, ao apreciar o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar, já havia assentado que a existência de fragilidade emocional não exime a servidora de observar a regulamentação aplicável, reafirmando a ausência de direito líquido e certo.

Eis a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TELETRABALHO. DOENÇA GRAVE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM ANUÊNCIA DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública pleiteando concessão de teletrabalho por motivo de doença grave.

II. Questão em discussão:

Discute-se se a agravante preenche os requisitos para a concessão do teletrabalho nos termos da Resolução TJMT/OE no 07/2023.

III. Razões de decidir

A Resolução TJMT/OE no 07/2023 exige, para concessão de condições especiais de trabalho na modalidade teletrabalho, a apresentação de plano de trabalho detalhado, com a descrição das atividades a serem desempenhadas e produtividade esperada, acompanhado da anuência do superior hierárquico e do Juiz Diretor do Foro.

A mera condição de saúde debilitada da servidora, por si só, não lhe confere automaticamente o direito ao teletrabalho, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos formais exigidos pela norma regulamentar.

Não evidenciado o preenchimento dos requisitos normativos, e inexistindo ilegalidade manifesta no indeferimento administrativo do pedido da servidora, a manutenção da decisão que negou a liminar é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese
.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O teletrabalho para servidores públicos por motivo de doença grave depende do cumprimento dos requisitos formais exigidos pela regulamentação, não sendo suficiente a mera condição de saúde debilitada.”

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que
ausente a prova pré-constituída do direito alegado, impõe-se a denegação da segurança
, por inexistência do pressuposto central que legitima a tutela mandamental.

A propósito
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINITRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – NÃO OBRIGATORIEDADE – PROCEDIMENTO REGULAMENTADO PELA CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – FORO EXTRAJUDICIAL (CNGCE) – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de anular a Portaria, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar, quando não há comprovação, por meio de provas pré-constituídas, de qualquer ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade impetrada
. (MS n. 1009968-20.2024.8.11.0000, Rel., Des, Marcio Vidal, Órgão Especial, Julgado em 22/08/2024 - negritei)

Nesse cenário, considerando que a impetrante
não comprovou
, de forma pré-constituída, o cumprimento dos requisitos essenciais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, o ato administrativo impugnado se mostra
motivado, razoável e juridicamente adequado
, inexistindo qualquer flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Inexiste, portanto,
direito líquido e certo
apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025